Tribunal: TJMT
Processo: 1012920-48.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012920-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ZILIA MARIA NEVES DA SILVA - CPF: 594.296.401-78 (APELANTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ZILIA MARIA NEVES DA SILVA - CPF: 594.296.401-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO C/C DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – RECURSO DO BANCO - POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO DESPROVIDO
– RECURSO DA AUTORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO SOFRIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É plenamente possível a revisão das cláusulas contratuais a fim de serem afastadas eventuais ilegalidades.

No julgamento do Recurso Especial n.º 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu como abusivo os percentuais superiores à uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo do percentual contratado que esteja acima da taxa média de mercado.

As partes pactuaram contrato de empréstimo pessoal n.º 2732076, em 19/11/020, no valor de R$ 1.546,96 (um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos) com previsão de taxas de juros mensais de 26% (vinte e seis por cento) ao mês e 1.564,08% (um mil, quinhentos e sessenta e quatro virgula oito por cento) ao ano.

Conquanto as cobranças tenham causado a Apelante dissabores e transtornos, estes não chegaram a denegrir sua imagem, macular a sua honra ou a violar os seus direitos de personalidade.

As partes foram igualmente vencedora e vencida, de modo que as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre elas, conforme preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1012920-48.2021.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
ZILIA MARIA NEVES DA SILVA
, e o

outro pelo
BANCO BMG S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário C/C Repetição em Dobro C/C Dano Moral
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Inicial e determinou a redução dos juros remuneratórios para 5,17% ao mês, inclusive nos encargos moratórios, restituição do valor pago a maior de forma simples, bem como o pagamento da diferença de R$ 280,03 (duzentos e oitenta reais e três centavos) liberada a menor.

Ao final, condenou a Autora/Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

No apelo da consumidora, esta pugnou a condenação do Banco Apelado ao pagamento da verba indenizatória em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e, também, pleiteou a condenação do Banco Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID. 125351680.

O
BANCO BMG S.A.,
de seu turno, aduz que o contrato firmado entre as partes não se trata de empréstimo consignado comum, mas sim empréstimo pessoal, em que a Instituição Financeira oferta empréstimos aos seus clientes com situações financeiras desfavoráveis, viabilizando acesso a créditos.

Desse modo, o risco de inadimplência é alto, o que justifica a cobrança de juros em patamares superiores, sendo estes de conhecimento prévio do consumidor. Assim, sustenta a impossibilidade de revisão da contratação celebrada entre as partes, visto que não há ilegalidade ou abusividade na taxa de juros pactuadas nos contratos, os quais estão de acordo com a média de mercado para este perfil de empréstimo e de cliente de alto risco de inadimplemento

Salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 125351682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ZILIA MARIA NEVES DA SILVA
ajuizou a
Ação Revisional de Contrato Bancário C/C Repetição em Dobro C/C Dano Moral
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
,

alegando que, em 19/11/2020, contratou empréstimo pessoal n.º 2732076 no valor de R$ 1.631,37 (um mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos), com pagamento em 12 (doze) parcelas de R$ 412,50 (quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), e aplicação da taxa de juros remuneratórios de 5,17% ao mês e 62,04% ao ano.

Afirma, no entanto, que o Banco Apelado aplicou taxa de juros remuneratórios de 26% (vinte e seis por cento) ao mês e 1.564,08% ao ano, o que constitui clara abusividade.

Pugnou o recebimento da diferença de R$ 280,03 (duzentos e oitenta reais e três centavos) depositada a menor, limitação da taxa de juros a 5,17% ao mês, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Banco Apelado afirmou que na cláusula 2.1 do contrato prevê a possibilidade de redução do valor principal indicado após a análise de crédito da Apelante. Desse modo, o Banco recorrido disponibilizou o montante de R$ 1.341,95 (um mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), do qual foi descontado R$ 75,02 (setenta e cinco reais e dois centavos), visto que a Apelante contratou seguro prestamista. Assim, foi depositado o valor de R$ 1.266,93 (um mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos) na conta da consumidora, e por isso entende que não há irregularidade na contratação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos na Inicial e determinou a redução dos juros remuneratórios para 5,17% ao mês, taxa esta a aplicada nos encargos moratórios, restituição do valor pago a maior de forma simples, bem como o pagamento da diferença de R$ 280,03 (duzentos e oitenta reais e três centavos) liberada a menor.

Ao final, condenou a Autora/Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3.º, do CPC.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível.

Do recurso do Banco BMG S.A.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, é necessário esclarecer que a partir da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) não pode ser considerado como absoluto, uma vez que eventual abusividade ou desproporcionalidade da obrigação ao longo da execução do contrato permite a respectiva revisão, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual e coibir eventual enriquecimento ilícito por quaisquer das partes contratantes.

Nesse sentido, o art. 6.º, V, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

Além disso, faz necessário consignar que o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, tendo em vista a mitigação do princípio
pacto sunt servanda
, frente aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dirigismo contratual,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A matéria do art. 6º, caput e § 1º, da LICC, possui índole constitucional, motivo pelo qual é vedada sua análise em sede de recurso especial. Precedentes. 2.
É permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.
3. Já tendo sido reconhecida pelo Tribunal de origem a legalidade da utilização do sistema Price, não há que se falar em interesse de agir quanto a este ponto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 649.895/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 25/05/2015 – sem destaque no original).

Desse modo, é plenamente possível a revisão das cláusulas contratuais a fim de serem afastadas eventuais ilegalidades.

No que tange à alegação de ausência de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, não assiste razão ao Banco Apelante.

Com efeito, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu como abusivo os percentuais superiores à uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo do percentual contratado que esteja acima da taxa média de mercado,
verbis
:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Na hipótese, as partes celebraram o contrato de empréstimo pessoal n.º 2732076, em 19/11/020, no valor de R$ 1.546,96 (um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos) com previsão de taxa de juros mensais de 26% (vinte e seis por cento) ao mês e 1.564,08% (um mil, quinhentos e sessenta e quatro virgula oito por cento) ao ano.

Imperioso consignar que para o mesmo período contratual, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito pessoal com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado era de 5,03% ao mês (https://www.bcb.gov.br/).

Diante disso, inegável a abusividade dos juros remuneratórios que excedem ao dobro e até o triplo da taxa média praticada no mercado, sendo impositiva sua limitação.

A propósito:

BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 22.626/1933 (LEI DE USURA). SÚMULA 596 DO STF. ESTIPULAÇÃO EM LIMITE SUPERIOR A 12% AO ANO QUE, POR SI SÓ, NÃO REFLETE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ABUSIVIDADE DOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS EM QUE A TAXA ESTIPULADA FOI SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA, AO DOBRO OU AO TRIPLO DAQUILO QUE O BANCO CENTRAL DO BRASIL TENHA REFERENCIADO QUANDO DA FIXAÇÃO DA TAXA MÉDIA
, NOS TERMOS DO RECURSO ESPECIAL N.º 1.061.530/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO. NOVA FIXAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 16ª C.Cível - 0008482-44.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Des. Lauro Laertes de Oliveira – J. em 15.08.2018 – sem destaque no original).

Ressalto que apesar da Instituição Financeira alegar que a Consumidora/Apelada possui perfil de alto risco de inadimplemento, nada apresentou para corroborar suas alegações, não se justificando, portanto, a imposição de juros em patamares superiores àqueles divulgados pelo BACEN.

Ante a manifesta abusividade dos juros remuneratórios que superam mais que o triplo da taxa média divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie, mostra-se irretocável o ato sentencial.

Do recurso da Zilia Maria Neves Da Silva:

Por sua vez, a Autora/Apelante pugnou pela condenação do Banco Apelado ao pagamento da verba indenizatória em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No que se refere à pretensão da Apelante em ser indenizada por danos morais, entendo que o pedido não merece prosperar, pois, conquanto as cobranças tenham causado dissabores, estes não chegaram a denegrir sua imagem, macular a sua honra ou violar os seus direitos de personalidade.

Importante consignar que o fato de o contrato conter juros declarados abusivos, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral indenizável, consoante entendimento pretoriano consolidado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.RECURSO DA AUTORA.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO SOFRIDO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OBSERVADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMO. PEDIDO SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJPR - 13ª C. Cível - 0001024-07.2020.8.16.0175 - Uraí - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 13.08.2021 – sem destaque no original).

Logo, não merece acolhida o apelo nesse ponto.

No que tange ao pedido de condenação do Banco Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, entendo que merece acolhimento.

No caso concreto, é evidente que as partes foram igualmente vencedora e vencida, de modo que as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre elas, conforme preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Na hipótese, observa-se que somente parte da pretensão da Apelante/Autora foi acolhida, isto é, redução dos juros remuneratórios para 5,17% ao mês, restituição do valor pago a maior de forma simples, bem como o recebimento da diferença de R$ 280,03 (duzentos e oitenta reais e três centavos) liberada a menor.

Com efeito, em atenção ao que estabelece o art. 86,
caput
, do Diploma Processual Civil, tenho que a sentença merece reparo neste ponto, e determinar a distribuição proporcionalmente entre as partes das despesas relacionadas aos honorários advocatícios de sucumbenciais.

Desse modo, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 86 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação a Recorrente, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo da Seguradora e mantenho intacta a sentença hostilizada.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo da Autora tão somente para redistribuir o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 86 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação a Recorrente, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Ademais, tendo em vista o resultado do julgamento do Apelo de
ZILIA MARIA NEVES DA SILVA
, deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022